Tribunal: STF
Processo: ARE 1553836
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SUBMISSÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA AGUARDAR A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Regime de precatório. Prerrogativas processuais da Fazenda Pública não são extensíveis às empresas públicas ou sociedade de economia mista. Agravante que paga dividendos sobre capital próprio na forma da lei 6.404/76 e seu estatuto social. Possibilidade de aplicação às Companhias Estaduais se Saneamento Básico do regime de pagamento por precatório dede que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro. Agravante que não preenche os requisitos. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 3, e-doc. 13).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Afirmou que “a CEDAE não está buscando uma inovação, um benefício inédito e que seria concedido apenas em favor da recorrente, muito pelo contrário, pois a pretensão da CEDAE é apenas que lhe seja concedido um benefício já estendido pelo STF para outras sociedades de economia mista em situações análogas à presente, não havendo qualquer justificativa razoável para, diante da mesma situação jurídica, serem aplicados julgamentos distintos” (fl. 7, e-doc. 23). 



    Asseverou que “a posição do STF sobre o tema é cristalina no sentido de permitir a utilização do rito dos precatórios pelas empresas estatais que prestam serviços públicos de natureza essencial, sem concorrência com a iniciativa privada, que comprovem exclusividade em sua área de atuação, que não possuam fins lucrativos, e que possuam capital majoritariamente público” (fl. 8, e-doc. 23). 



    Realçou que “a CEDAE presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do Estado, haja vista não possuir finalidade à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal, fazendo, portanto, jus ao processamento de suas execuções judiciais por meio do regime dos precatórios” (fl. 11, e-doc. 23).



    Assinalou que “a empresa estatal que presta serviço público em regime de exclusividade, como a CEDAE, não atua em regime concorrencial, pelo que o benefício do pagamento de obrigações reconhecidas por decisões judiciais sob a sistemática de precatórios não gera desequilíbrio no mercado, mas sim protege a continuidade do serviço público essencial prestado à coletividade” (fl. 14, e-doc. 23).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta “basta[r] uma simples leitura das razões dos recursos da agravante para se constatar que inexiste qualquer deficiência a ensejar a incidência da súmula 284 do STF, eis que toda a matéria fora exaustivamente fundamentada em diversas petições (index 2/14 Agravo, e index 91/107 Recurso Extraordinário), não podendo tal fundamento servir de óbice à inadmissão do recurso“ (fls. 6-7, e-doc. 58). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por ser a matéria de natureza constitucional, estando o recurso devidamente fundamentado.



    Superados esses óbices, é de se concluir pelo retorno destes autos ao Tribunal de origem. 



    6. Na espécie vertente, a Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro dirimiu a controvérsia referente à extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - CEDAE, com a seguinte fundamentação:



    “(...) importante destacar que a agravante é uma sociedade de economia mista, cuja personalidade jurídica é de direito privado, motivo pelo qual não se submete ao regime de precatórios para pagamentos de débitos judiciais. 



    A agravante é responsável pela produção de água tratada e seu fornecimento para as novas concessionárias, além da distribuição de água e esgotos em alguns Municípios. Assim, fica afastada do regime de exclusividade, concorrendo no mercado com outras concessionárias de serviço público. Além disso, ela paga dividendos sobre capital próprio na forma da lei 6.404/76 e seu estatuto social. 



    Dessa forma, o posicionamento do STF acerca da possibilidade de aplicação às companhias estaduais de saneamento básico o regime de pagamento por precatório, desde que o capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime de exclusividade e sem intuito de lucro, não lhe é aplicável, não cumprindo a agravante requisitos que autorizam a aplicação desse entendimento” (fl. 4, e-doc. 13).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal o mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090, Relator o Ministro Cristiano Zanin, na qual se pretende a extensão da prerrogativa de submissão ao regime de precatório, previsto no art. 100 da Constituição da República, à Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - CEDAE.



    Em situação jurídica análoga à trazida neste recurso, o Ministro Luís Roberto Barroso julgou procedente a Reclamação n. 82.938/RJ, para “suspender, no processo de origem, todas as medidas constritivas realizadas à revelia do regime de precatórios sobre o patrimônio da reclamante, até o julgamento de mérito na ADPF 1.090” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 14.10.2025).



    O resultado do julgamento de mérito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090 poderá afetar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Por esse motivo, faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



     



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento do processo no Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.090 e, depois do julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    À Secretaria Judiciária, para proceder à baixa imediata destes autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora